Tribunal: TJDFT
Processo: 0757565-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VÉÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÕES, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS VINCULADOS AO VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda.
2. Em suas razões, o autor/recorrente sustenta a legitimidade do Detran/DF e do Distrito Federal, alegando que o primeiro é responsável pela transferência da pontuação das multas de trânsito, e que ambos têm interesse no recolhimento de débitos tributários e não tributários. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do Distrito Federal e, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF e pelo Distrito Federal (ID 55385933). O recorrido Ronivon Batista de Oliveira não apresentou contrarrazões.
5.Em face dos pedidos iniciais formulados, evidencia-se que a pretensão autoral atinge a esfera de interesse público do Distrito Federal e está atrelada ao cumprimento de obrigações, a serem impingidas aos órgãos públicos.
6. A compra e venda do veículo ocorreu em maio de 2017 e a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal e do Detran(DF). Segundo o julgamento das Turmas Recursais Reunidas, a transferência administrativa do veículo e a responsabilidade por infrações, débitos tributários e não tributários a ele vinculados retratam o interesse do Distrito Federal e do Detran (DF), sendo salutar a presença de todos na demanda, por força do artigo 506, do CPC (07100151520238070000, Acórdão 1721168, de Relator: Carlos Alberto Martins Filho, j. em 26/06/2023).
7. Registre-se que a competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação, em face do interesse do ente público, atrai também o julgamento da ação em face do particular. Inteligência do artigo 2o, da Lei 9.099/95, e do artigo 55, § 3o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1774278, 07411465720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1796070, 07059249020218070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, a sentença deve ser desconstituída para afastar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran(DF).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, desconstituindo a sentença recorrida, garantir o regular processamento do feito na origem.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.